Tribunal: TJDFT
Processo: 0000478-39.2019.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CP. DENÚNCIA QUE NÃO NARRA O ATO LEGAL RESISTIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NARRATIVA DA AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CP. POSSIBILIDADE DE “EMENDATIO LIBELLI” EM SEGUNDO GRAU PARA CONDENAÇÃO EM RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE PARA A REPRESENTAÇÃO EM AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme o princípio da congruência, a sentença deve se ater ao fato na denúncia para a imputação do Réu. A denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, conforme artigo 41 do CPP.
2. Ausência de narrativa do ato legal resistido na denúncia. Impossibilidade de condenação pelo crime de resistência.
3. Foi narrado o crime de ameaça, pelo que é possível a aplicação do “emendatio libelli” em recurso da acusação para a condenação do réu por tal crime, apreciando as provas produzidas, na forma dos artigos 383 e 617 do CPP.
4. A representação prescinde de formalidades. As declarações dos policiais militares em delegacia satisfazem a necessidade de representação para a persecução penal do crime de ameaça.
5. As declarações dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual suas declarações constituem relevantes elementos probatórios, seja como vítimas ou testemunhas.
6. A conduta do agente de ir em direção aos policiais com uma enxada em mãos e dizer “que não iria ficar desse jeito”, caracteriza o crime de ameaça.
7. O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização da vítima.
8. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
9. Parcial provimento do recurso da acusação para reformar a sentença e condenar o acusado como incurso no artigo 147 do CP, à pena de multa, estabelecida em 1/3 (um terço) do salário mínimo.